Tribunal: TJPA
Processo: 0801188-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801188-96.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA E POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ATIPICIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. DOENÇA GRAVE. FALTA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, observa-se que as teses de
que o paciente foi agredido fisicamente com socos e pontapés, conforme Laudos juntados à presente impetração, bem como que a quantidade de entorpecentes encontrada com o ele é muito pequena, caindo por terra suposto indício de autoria de tráfico, passando a conduta do paciente, portanto, a se enquadrar na descrição do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não encontram amparo na via eleita; pois, como cediço, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal, na qual deve ser enfrentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, daí que não se conhece de tais questionamentos.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3.
A alegação de que o paciente sofre de doença grave

não deve ser conhecida, já que o
writ
se encontra, neste item, totalmente deficiente em relação à instrução documental.

4.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

5.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa parte, denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos oito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de março de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE
, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA, no que tange ao Processo de Origem nº 0800227-47.2021.8.14.0133.

Consta da impetração
, que em 25/01/2021 o paciente foi preso em flagrante por, supostamente, infringir o tipo penal contido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Que na ocasião, policiais que faziam ronda nas imediações da casa do Paciente, durante abordagem de rotina, o surpreenderam carregando consigo nos bolsos da calça 15 (quinze) pequenas embalagens de maconha.

Esclarece a ilustre causídica, que o paciente foi agredido fisicamente com socos e pontapés, conforme Laudos juntados à presente impetração, bem como que a quantidade de entorpecentes encontrada com o paciente é muito pequena.

Alega que a decisão decretando a prisão preventiva constitui a medida cautelar mais grave no processo penal, porquanto desafia o direito fundamental da presunção de inocência, razão pela qual somente deve ser decretada quando absolutamente necessária, já que é uma exceção à regra da liberdade, bem como encontra-se desfundamentado.

Informa que o réu apresenta sintomas clássicos de esquizofrenia paranoide (CID 10 - F20.0): delírios, alucinações visuais e auditivas (ouve vozes e comandos) e delírio persecutório; porém, é resistente à medicação e se nega a tomá-la; sem a medicação, os sintomas persistem e o réu procura pela droga que, por sua vez, desencadeia surtos psicóticos onde ocorre a perda da consciência dos seus atos e palavras.

Afirma a digna impetrante, que nos termos do art. 319 do CPPB, há a possibilidade jurídica de imposição de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo seja aplicada a mais cabível diante das circunstâncias do caso concreto, devendo, portanto, ser aplicado ao ora paciente as referidas medidas.

Por fim, após citar entendimentos que acredita se amoldarem ao seu pleito pugna a nobre advogada impetrante, pela concessão da ordem,
in limine litis
, apenas e tão somente para que conceda ao paciente a revogação de sua prisão preventiva, até o julgamento final do
writ
. alternativamente, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade da Paciente, seja substituída a prisão preventiva por algumas das medidas cautelares diversas da custódia provisória previstas no art. 319, do CPPB, ou, ainda, que seja o paciente transferido para unidade prisional onde possa receber tratamento psiquiátrico, adequado ao caso.

Requer-se seja definitivamente concedida a ordem de “habeas corpus”, assegurando-se a liberdade do paciente LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E a intimação da advogada signatária para fins de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na sessão de julgamento do presente
writ
.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 4566721
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Na ID 4576690
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1.
Autos n.:
0800224-47.2021.814.0133

2.
Autos de prisão em flagrante que apura:
art. 33 da Lei 11343/06

3.
Flagranteado: LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE

4.
Data da prisão:
25.01.2021

5.
Motivo da prisão:
Autos de flagrante encaminhados ao juízo plantonista em 25.01.2021, onde houve a homologação dos autos e, em seguida, o encaminhamento do procedimento para este juízo a fim de realização de audiência de custódia. Em 27.01.2021, ao receber o flagrante, esta Vara manteve a homologação e decretou a prisão preventiva do custodiado. Em 28.01.2021, foi realizada a audiência de custódia onde verificou-se que o flagranteado responde a outros processos, tendo recebido alvará de soltura a menos de 01 ano, havendo indícios de reiteração delitiva. Ademais, a quantidade de entorpecentes encontrada em sua posse, 15 porções de maconha e outras 06 de cocaína, indicam a realização de atividade relacionada a traficância, pelo que, nos termos do art. 312 do CPP, foi mantida a prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6.
Fatos:
Consta nos autos, que no dia 25.01.2021, policiais militares estavam em rondas quando avistaram o custodiado sozinho e resolveram realizar uma abordagem de rotina. Em revista, teria sido encontrado em seu bolso 15 embalagens de maconha. Em seguida, o flagranteado teria afirmado haver mais entorpecentes em sua casa e no local teria sido encontrado outras 06 embalagens de

cocaína,

7.
Antecedentes criminais:
Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8.
Fase Processual:
Aguardando encaminhamento do Inquérito Policial
.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, observa-se que as teses de
que o paciente foi agredido fisicamente com socos e pontapés, conforme Laudos juntados à presente impetração, bem como que a quantidade de entorpecentes encontrada com o ele é muito pequena, caindo por terra suposto indício de autoria de tráfico, passando a conduta do paciente, portanto, a se enquadrar na descrição do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não encontram amparo na via eleita; pois, como cediço, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal, na qual deve ser enfrentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, daí que não se conhece de tais questionamentos.

Nesse sentido:

AgRg no Hc 581021/RJ. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0112146-7. Relator: Min. FELIX FISCHER. T5 – QUINTA TURMA. DATA JULGAMENTO: 09/06/2020. DATA PUBLICAÇÃO: 23/06/2020.

- Fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pelo própria impetração –
ID 4530737
, que manteve a homologação do auto de prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar do paciente, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública e conveniência da instrução criminal, ambos requisitos autorizadores ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“DECISO

"(...).

Desse modo, MANTENHO A HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, laudo toxicológico provisório, e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que estavam em rondas quando fizeram abordagem no custodiado e teriam encontrado em seu bolso 15 embalagens de maconha e, em sua residência, outras 06 porções de cocaína.

Ressalta-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos indica a realização de atividade relacionada à traficância pelo que resta justificada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ondem pública e conveniência da instrução criminal.

De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática.

Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR A CUSTÓDIA CAUTELAR DO FLAGRANTEADO LUCAS EMANOEL DA SILVA LEITE, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 310, II, c/c 312 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial".

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão guerreada, arrimada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, mais precisamente à garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, nada havendo a reparar
.

Acerca da matéria, a jurisprudência resta pacificada quanto a inexistência de constrangimento ilegal, quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que restam sobejamente fundamentados na decisão vergastada.

- Doença grave

Aduz a defesa, que o réu sofre de doença grave por apresentar sintomas clássicos de esquizofrenia paranoide (CID 10 - F20.0): delírios, alucinações visuais e auditivas (ouve vozes e comandos) e delírio persecutório; porém, é resistente à medicação e se nega a tomá-la; sem a medicação, os sintomas persistem e o réu procura pela droga que, por sua vez, desencadeia surtos psicóticos onde ocorre a perda da consciência dos seus atos e palavras.

Neste item, observa-se que a pretensão não deve ser conhecida, já que o
writ
se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE
. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA.
PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1.
A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo.

2.
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

3. (...).

4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019
).

Infere-se, portanto, que a digna impetrante
não instruiu a impetração com as peças processuais fundamentais
, tornando-se impossível a análise do
mandamus
, nesta parte, já que não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

- Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz ainda a advogada impetrante, que se o Magistrado verificar que determinada medida cautelar alternativa à prisão for igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual for decretada, deverá aquele aplicar tal medida, sempre menos gravosa se comparada à prisão processual, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito –
ID 4576690
, o paciente é contumaz à prática delituosa, já que responde a outros processos, tendo recebido alvará de soltura a menos de 01 ano, havendo indícios de reiteração delitiva. Ressalta que a quantidade de entorpecentes encontrada em sua posse, 15 porções de maconha e outras 06 de cocaína, indicam a realização de atividade relacionada a traficância, pelo que, nos termos do art. 312 do CPP, foi mantida a prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO
: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO IMPROCEDÊNCIA
.
1.
(...).
2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,
pois encontram-se presentes os pressupostos exigidos no art. 312 do CPP
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014)
Grifei

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Violação à Princípio Constitucional

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicado o princípio da presunção de inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada; porém, recomendo ao douto Juízo
a quo
que submeta o paciente a exame médico, diante da alegação de que o mesmo é portador de doença grave.

Belém/PA, 08 de março de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/03/2021